Tribunal: STF
Processo: Rcl 57232
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto nos autos do Agravo em Recurso Especial 2.026.606/SP. 



    Em linhas gerais, busca a defesa garantir a autoridade dessa e. Corte em face de competência para análise de Recurso Extraordinário, assim como absolver o reclamante da prática do crime de estelionato ou redimensionar a pena aplicada. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    Registre-se, por primeiro, que foi certificado o trânsito em julgado, em cumprimento ao acórdão proferido pela Corte Especial do STJ, em 29/11/2022, enquanto que a presente ação foi proposta em 5/12/2022.



    Desse modo, a presente Reclamação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    Se não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC, com fulcro na tese fixada para o Tema 181/STF, observou a sistemática recursal em vigor. Contra o acórdão que manteve essa decisão, em sede de Agravo Interno, o ora Reclamante interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido pela Corte Especial, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO E MANTEVE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário.



    2. É flagrante o descabimento de agravo em recurso extraordinário contra acórdão. Enunciado 322 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido. 



    Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§2º do art. 1.030 do CPC). 



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento 



    (Rcl 30.584-AgR/GO, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018);



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 181 E 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AVENTADO CERCEAMENTO OCORRIDO NO CURSO DO PROCESSO PRINCIPAL. DESACERTO DA DECISÃO TOMADA PELO STJ NO ARESP Nº 1.041.598/SP, QUE DELE NÃO CONHECEU POR INTEMPESTIVIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 



    3. O aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal e o eventual desacerto da decisão de não conhecimento do AREsp nº 1.041.598/SP por intempestividade não cabe ser perquirido por intermédio da presente ação, que “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 



    4. Segundo entendimento do STF, há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da súmula vinculante invocada para conhecimento da matéria em sede reclamatória, o que não ocorreu. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (Rcl 28.735 ED-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/2/2018).



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Além disso, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente